Tribunal: TJMT
Processo: 1008435-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1008435-26.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DRA. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GEIZA DA SILVA CONCEICAO - CPF: 544.431.211-53 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS” - BANCÁRIO - GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - TEMA 1150 DO STJ - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150)
”.

2. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da
Terceira
Vara Cível da comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos da
“
Ação
d
e Reparação
d
e Danos Materiais
”
n.o
1013193-61.2020.8.11.0041
, proposta em
seu
desfavor
por

GEIZA DA SILVA CONCEICAO
,
não acatou a tese de
ilegitimidade passiva
da instituição bancária e,
pelos mesmos motivos
,
afasto
u
a tese de falta de interesse de agir
; prolatou que
não há falar

em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária
; bem como não reconheceu a ocorrência de prescrição.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão
esclarecendo que
“
os documentos carreados aos autos PROVAM que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pela parte agravada e nenhum saque indevido
”, alegando que
não se enquadra nos limites da

responsabilidade reconhecida pelo Tema
n.o
1.150 do
Superior Tribunal de Justiça.

Aponta que “
com o julgamento do Tema 1150 do

STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para

responder às ações que se insurgem contra
os índices de correção

estabelecidas
pelo Conselho Diretor do PASEP
”, aduzindo a agravante continuar ser
ilegítim
a
para responder

pelo pedido de revisão de saldo
.

Cita que “
e mesmo que legitimidade do banco seja reconhecida, não exclui a responsabilidade da
U
nião que deve integrar o polo passivo isoladamente ou em litisconsórcio passivo necessário
”
, defendendo ser
necessária a denunciação da
U
nião,

responsável por ditar as regras de remuneração do PASEP,

as quais pretende rever a parte agravada
,
fic
ando

configurado a hipótese de

litisconsórcio passivo necessário, em razão da natureza jurídica da relação

existente entre ambos
.

Por fim, aponta acerca da
incompetência absoluta da Justiça Comum
, mencionando que “
como consequência lógica da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, competência
exclusiva da União demonstradas
acima, em ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, é necessário que o feito seja remetido a uma das Varas da Justiça Federal, em respeito ao artigo 109, I da Constituição Federal
”.

Assim, pugna seja
reconhecida a ilegitimidade passiva do
B
anco do
B
rasil sobre o tema e a legitimidade exclusiva da
U
nião, bem como a incompetência da Justiça Estadual Cível
; seja acatada
a denunciação

à lide da
U
nião, determinando a remessa dos autos à Justiça

Federal
; bem como
o

reconhecimento da prescrição
.

A agravada, por sua vez,
esclarece que “
a presente
demanda não insurge em favor de expurgos inflacionários na conta PASEP do Autor (demanda corriqueira preteritamente ajuizada por vários servidores, que não se confunde com o caso dos autos), versa somente sobre desfalques/saques indevidos/má gestão/má execução na conta do PASEP do recorrido
”.

Desse modo, defendendo que “
há de ser mantida a decisão guerreada, haja vista proferida em consonância para com as normas aplicáveis à espécie, cumprindo
,
portanto, a realização da Justiça
”, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco
d
o Brasil S.A. contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais” n.o 1013193-61.2020.8.11.0041, proposta em seu desfavor por
Geiza
Da Silva
Conceicao
, não acatou a tese de ilegitimidade passiva da instituição bancária e, pelos mesmos motivos, afastou a tese de falta de interesse de agir; prolatou que não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária; bem como não reconheceu a ocorrência de prescrição.

Pois bem.

Prefacialmente
,
a
ntes de adentrar
a
o mérito da questão, deve-se mencionar que
esta
análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual
na qual
foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao
P
rincípio do Duplo Grau de Jurisdição
.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicad
o
o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ademais, c
umpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal,
não acatou a tese de ilegitimidade passiva da instituição bancária e, pelos mesmos motivos, afastou a tese de falta de interesse de agir; prolatou que não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária; bem como não reconheceu a ocorrência de prescrição.

C
ompulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que
assiste
razão à parte agravante.

Acerca da
ilegitimidade passiva e competência da Justiça Federal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto
(
T
ema n.o
1
.
150
)
, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Portanto,
conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil não encontra o menor respaldo
.

Quanto a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda,
alegado pela agravante

o
interesse da União,
esta
também não
merece
prospera
r.

Necessário destacar que e
m julgamento, proferido no Recurso Especial
n.o
1.864.842/CE
pelo
Re
lator
Min
istro

Francisco Falcão
, estabeleceu-se que, a respeito da

questão, é forçoso consignar que a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento

predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis

relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista

federal), incidindo, na espécie, a Súmula
n.o
42
do
STJ, no sentido de que
“
compete à

Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte

sociedade de economia
mista e os crimes praticados em seu detrimento
”
(
AgInt
no
REsp
n. 1.922.981/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 18/12/2023)
.

Assim,
não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária
.

No que se refere
à
prescrição, arguida pela instituição financeira, verifica-se do Tema
n.o
1.150
processado pelo Superior Tribunal de Justiça
,

que o prazo prescricional é de dez anos, contados a partir da data em que o titular toma ciência dos supostos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
.

Da análise dos autos, verifica-se que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que

comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao PASEP) ocorreram a mais de 10 (dez)

anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a

disponibilização das microfilmagens, não
tendo, portanto,
que se falar em prescrição.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento
jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça,
consoante se verifica das

ementas abaixo transcritas
(grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150). 2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta". (TJMT - N.U 1011435-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024
)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO - REJEIÇÃO - SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) PRESCRIÇÃO DECENAL - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150). A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep
se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150/STJ). (TJMT - N.U 1012475-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL - TEMA 1150 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa” (TEMA 1150 DO STJ). 2. No presente caso, em que pese o argumentado pelo Agravante, vê-se que a pretensão não é de revisão de saldo de conta ou dos parâmetros de cálculo e aplicação de encargos, mas da verificação de suposta má gestão por parte do Agravante, conforme denunciado pelo Agravado. 3. Desse modo, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1150) com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil não encontra amparo jurídico, por consequência, não havendo que se falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária. 4. “Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento” (STJ - CC 161.590/PE - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - 1a Seção - j. em 13/02/2019). 5. Decisão mantida, recurso desprovido. (TJMT - N.U 1011179-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024
)

Assim, considerando
os argumentos expressos, tem-se que não
merece
reforma a decisão reco
r
rida
.

Porto isso
,
NEGO

PROVIMENTO ao recurso de a
gravo de instrumento interposto
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO
(
2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE JULHO DE 2024:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 06/08/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (PRESIDENTE DA CÂMARA)
:

Na sessão anterior, o relator votou pelo desprovimento do recurso, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho havia pedido vista e o Desembargador João Ferreira Filho, na ocasião, aguardou o pedido de vista.

Como os Desembargadores João Ferreira Filho e Sebastião de Moraes Filho estão afastados de suas funções, nesta continuação de julgamento, serão respectivamente substituídos pelos Juízes Dr. Márcio Aparecido Guedes e Dra. Tatiane Colombo.

Dra. Tatiane Colombo, Vossa Excelência já está em condições de preferir o voto vista, em substituição ao Des. Sebastião de Moraes Filho?

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1a VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Excelência:

Tive acesso às notas taquigráficas e
acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL - JUÍZ CONVOCADO):

A
companho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024